Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PENSIONISTA. INSTITUIDOR DA PENSÃO. SERVIDOR DISTRITAL FALECIDO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. PENSIONISTA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. ISENÇÃO. ALCANCE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSTULANTE. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. TERMO A QUO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. RATIFICAÇÃO PELO LAUDO OFICIAL. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AFIRMAÇÃO DA ENFERMIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE RESERVADO AO JUDICIÁRIO. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, donde, conquanto recomendável, até mesmo como forma de prevenir a deflagração de litígio desnecessário, o prévio requerimento administrativo visando a realização da prestação almejada, não encerra condição para invocação da tutela jurisdicional.
2. O ato vinculado praticado pela administração está sujeito ao controle de legalidade reservado ao Judiciário como expressão do sistema jurídico e do estado democrático de direito, não se afigurando possível que, sob as vigas de sustentação do sistema, defronte negativa de reconhecimento de isenção tributária a pensionista que dela faz jus, a elisão da ilegalidade seja passível de ser enquadrada como invasão à separação de poderes, encerrando o controle da legalidade do ato administrativo simples materialização do direito pelo poder a quem o legislador constituinte conferira justamente essa prerrogativa (CF, art. 5o, XXXV).
3. Conquanto à União esteja reservada competência para legislar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não sobressai como destinatária do produto da arrecadação originária do imposto incidente, na fonte, sobre a renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, por entes federados, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, porquanto destinados aos estados e ao Distrito Federal, descerrando que a legitimação para integrar a relação processual originária de ação na qual é debatida hipótese de isenção da exação incidente sobre proventos auferidos por servidor público distrital é conferida ao ente distrital (CF, arts. 153, III, e 157, I).
4. Emergindo de laudo pericial produzido em juízo, cujas conclusões, ademais, são corroboradas pelos demais elementos de convicção reunidos, que a beneficiária de pensão oriunda do óbito de servidor público padece de cardiopatia grave, enfermidade grave especificada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, imperativo que lhe seja concedida isenção do imposto incidente sobre os proventos que aufere na forma legislada, pois se enquadra na previsão legislativa, a partir da data em que a doença está atestada em laudo médico particular, mas cujas conclusões foram corroboradas pelo perito judicial, à medida em que sequer encerra condição para fruição da salvaguarda a submissão do beneficiário a perícia médica oficial (STJ, súmula 598).
5. Apreendido que a enfermidade que acomete a pensionista se enquadra como doença especificada em lei, ensejando que seja contemplada com isenção do tributária do imposto de renda sobre os proventos que aufere, o termo inicial da fruição da salvaguarda é a data em que houvera a testificação da doença via de laudo médico, afigurando-se desinfluente se fora atestada mediante submissão à perícia médica oficial, a qual se revela prescindível para o reconhecimento do direito à integralização e ao benefício de isenção tributária se sobejante outros elementos aptos a atestarem o momento em que a enfermidade se manifestara (Súmula 598, STJ).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Reexame necessário desprovido. Unânime.